Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial.
3. No presente caso, a instituição financeira não cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial para comprovar a notificação extrajudicial, insistindo em alegar a validade da notificação por correspondência eletrônica.
4. Tendo-se em conta que não há previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
6. Apelação cível conhecida e não provida.